Tribunal: TJSP
Processo: 1008458-97.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – RÉUS REVÉIS - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO. Em se tratando de prorrogação automática da locação, e não existindo denúncia do contrato, ou oposição ao reajuste, por parte dos locadores, não há se falar em pretensão resistida, logo, é descabida a condenação dos réus aos ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.